Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702031-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS MESQUITA DA SILVA IMPETRANTE: MAIARA ALVES DE SOUSA XAVIER AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MATEUS MESQUITA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Itapoã. Na peça inicial (ID 68054118), a Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, no dia 18.12.2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso II, da Lei no 10.826/2003. Sustenta a ilegalidade do flagrante, eis que o paciente foi abordado por policiais militares enquanto caminhava com um amigo em via pública, pelo simples fato de estar utilizando monitoramento eletrônico, de forma que não havia indício de prática de crime ou comportamento suspeito que justificasse a abordagem. Defende a nulidade da abordagem policial e de todos os atos dela decorrentes. Aponta a inexistência de supressão de instância, com fulcro no artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. Discorre sobre o cabimento do habeas corpus e a ilegalidade da prisão em flagrante. Aduz que a manutenção da prisão preventiva do paciente é desnecessária e desproporcional, pois não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Diz que o uso da tornozeleira eletrônica é suficiente para assegurar o cumprimento das obrigações impostas ao paciente. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, com o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Inicialmente, convém ressaltar que a tese relativa à ilegalidade do flagrante em razão da suposta ausência de justa causa para a abordagem policial não foi submetida à análise pelo Juízo de origem. Desse modo, infere-se que a análise da referida tese de nulidade representaria nítida supressão de instância, porquanto não formulada na origem, tampouco apreciada pelo Magistrado apontado como coator. Outrossim, não é possível aferir, de plano, a alegada ilegalidade do flagrante, que foi homologado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, em 18.12.2024 (ID 221311516, da ação penal originária). Não bastasse isso, a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, conforme excerto da decisão abaixo destacado (ID 221311516, da ação penal originária): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado demonstra reiteração criminosa e, por conseguinte, risco à ordem pública. Ostenta passagem por crime doloso contra a vida, já pronunciado. Foi solto há poucos meses e, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir. Em sua oitiva em sede policial, informou estar armado para se defender de animosidades, o que reforça a conduta voltada a práticas delitivas. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MATEUS MESQUITA DA SILVA, filho de JOSÉ CARDOSO DA SILVA e de MARIZIA QUEIROZ DE MESQUITA, nascido em 29/01/2001, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua insistência na prática delitiva. No aspecto, ressalto que o Auto de Prisão em flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto o paciente foi preso em flagrante na posse de uma arma caseira, calibre .12, a qual estava municiada com outra munição calibre .12. Como se não bastasse, verifica-se que o paciente encontrava-se no momento da prática do crime em liberdade provisória, com uso de monitoramento eletrônico, concedida nos autos da ação penal na qual responde pela suposta prática do crime de homicídio doloso, já tendo sido, inclusive, pronunciado. Tais fatos demonstram a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a necessidade de manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de que a imposição de medida cautelar diversa não foi suficiente para afastar o paciente da seara delitiva. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade dos delitos está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento reiterado do paciente na seara delitiva. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Nesses termos, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostrou garantida pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, não se vislumbra, ao menos nesta análise preliminar, a ilegalidade da segregação cautelar, decretada para preservação da ordem pública, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento provisório do paciente, sem implicar em injusto constrangimento ao seu status libertatis. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator